Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO N° 1 DE 23 DE JULHO DE 2024.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, nos autos do inquérito policial instaurado para apurar, em tese, o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto das Leis no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), praticado por ex-companheiro da vítima adolescente, com quem possui filho em comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar investigação de crime praticado em contexto de violência doméstica contra adolescente, quando existente vara especializada, considerando a regra do art. 23 da Lei no 13.431/2017 e a Resolução no 1/2024 do TJDFT.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT, criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, sendo de sua competência, nos termos do artigo 2o, da referida resolução, processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006.
4. Considerando-se que o suposto delito apurado foi praticado no âmbito doméstico ou familiar em decorrência da relação íntima de afeto entre as partes, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, devendo os autos serem remetidos à Vara Especializada.
5. Conforme o art. 3° da citada Resolução, é vedada a modificação da competência apenas de ações penais em curso, não sendo, portanto, o caso de inquéritos policiais e de denúncias oferecidas, mas ainda não recebidas.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito julgado improcedente para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 43; CP, art. 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei no 13.431/2017, arts. 4o e 23; Lei no 14.344/2022, art. 2o; Resolução no 1/2024 do TJDFT, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022, DJe 30.11.2022; TJDFT, Acórdão no 1887102, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 03.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1873323, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 10.06.2024.